Tribunal: STF
Processo: Rcl 93412
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Jair Marques de Souza em face de acórdão proferido pelo Juízo da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais (Processo 1000410-63.2021.4.01.3808), que teria, em tese, usurpado a competência deste TRIBUNAL ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente controvérsia tem origem em ação previdenciária ajuizada por Jair Marques de Souza em face do INSS, na qual se postulou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em razão do não cômputo, no CNIS, de contribuições efetivamente recolhidas sob NIT incorreto. 
Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, com reconhecimento da possibilidade de convalidação do erro material e concessão do benefício. Posteriormente, contudo, a 2ª Turma Recursal da SJMG deu provimento ao recurso inominado do INSS e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, acolhendo a tese de “indeferimento forçado”. Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se íntegra a orientação restritiva adotada pelo colegiado.
 Na sequência, a parte autora interpôs recurso extraordinário no evento 83. Sobreveio, então, no evento 90, decisão monocrática que negou seguimento ao apelo extremo com fundamento no art. 1.030, I, “a”, e V, do CPC, o que levou a parte a interpor agravo interno no evento 94, precisamente para submeter ao colegiado o reexame daquele juízo negativo de admissibilidade. Em coerência com essa via processual, o agravo interno foi efetivamente conhecido e julgado pela Turma Recursal, que, no evento 106, negou-lhe provimento. Somente após esse julgamento colegiado é que a parte, buscando preservar o acesso à instância constitucional competente, interpôs agravo em recurso extraordinário no evento 114, com pedido de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
 Ocorre que, no evento 123, o órgão de origem não conheceu do agravo em recurso extraordinário, afirmando, de um lado, que a decisão colegiada proferida no julgamento do agravo interno seria irrecorrível, com base no § 3º da Portaria COJEF 3/2024 do TRF6 e, por analogia, no regimento da TNU; e, de outro, que o agravo em recurso extraordinário deveria ter sido interposto logo após a decisão monocrática do evento 90, o que não é juridicamente possível, visto que o agravo em recurso extraordinário visa refutar decisão de colegiado e não decisão monocrática de relator, logo, o momento processual para apresentar o agravo em recurso especial foi o correto (após a decisão do agravo interno).
[...]
Nessas condições, a lesão à competência do Supremo não decorre apenas de eventual erro hermenêutico na aplicação do art. 1.030 do CPC, mas do fato objetivo de que o órgão de origem reteve para si o controle final sobre a subida do agravo vocacionado ao STF, recusando seu processamento, determinando a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, embora ainda houvesse prazo em curso, com termo final em 16/04/2026, segundo a própria situação processual informada nos autos. Houve, assim, substituição indevida da competência da Suprema Corte por ato da instância de origem, em frontal desarmonia com a legalidade estrita em matéria processual, com a hierarquia normativa e com a própria razão de ser da reclamação constitucional.”  

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como a procedência da reclamação para reconhecer “que a decisão do evento 123 configurou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, por ter impedido o regular processamento do agravo em recurso extraordinário dirigido a esta Suprema Corte”.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
O Reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário contra acórdão que havia negado provimento ao Agravo Interno e mantido a decisão monocrática que negara seguimento a Recurso Extraordinário. O recurso não foi conhecido ante a interposição de recurso manifestamente incabível, nos seguintes termos:

“JAIR MARQUES DE SOUZA interpôs agravo em recurso extraordinário (evento 114) contra decisão colegiada da Turma Recursal que negou provimento ao agravo interno apresentado anteriormente.
[...]
No mesmo sentido, observo que também há essa previsão no § 3º do art. 14 do Regimento Interno da TNU (Resolução CJF nº 586/2019), sendo irrecorrível a decisão colegiada pela qual se julga o agravo interno interposto contra decisão de inadmissão de incidente de uniformização. 
4. Mesmo que assim não fosse, registro que eventual agravo em recurso extraordinário deveria ter sido interposto após a decisão do evento 90 - proferida em 18/06/2025, em que se negou seguimento ao recurso excepcional (com fundamento no art. 1.030, incisos I, “a” e V), o que não se verificou.
 5. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no art. 932, III, do CPC.” (eDoc. 2, fl. 524)

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente